Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-92.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002871-92.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL CRUZ GARCIA DE MELO - CPF: 062.136.661-76 (APELANTE), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO ASSUNCAO PEREIRA SIMOES - CPF: 062.986.041-62 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), VANDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS - CPF: 567.495.971-49 (VÍTIMA), JENIFER NUNES CENTURION - CPF: 032.892.511-01 (VÍTIMA), JOSE REJANIO PEREIRA - CPF: 072.471.564-90 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No 0002871-92.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTES:

EMANUEL CRUZ GARCIA DE MELO

JOÃO PAULO ASSUNÇÃO PEREIRA SIMÕES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

– INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADO NOS AUTOS – AÇÃO DOS RÉUS QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ROUBO ––
2)
INIMPUTABILIDADE PENAL – ART. 26 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO – TESE NÃO COMPROVADA – MATÉRIA ARGUIDA APENAS EM SEDE DE RECURSO –
3)
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES EMPREGO DE ARMA, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E DA AGRAVANTE DO ART. 61 INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – ENUNCIADO 01/TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – 3.1) LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM POR MAIS DE DUAS HORAS EM PODER DOS ASSALTANTES – 3.2) PRESENÇA DE FILHO MENOR (CINCO ANOS DE IDADE) DURANTE A PRÁTICA DE ROUBO – MANUTENÇÃO –
4)
PENAS-BASE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FOGEM DO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA –
5)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR –
6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO –
7)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MAUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO JUSTIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, em face das provas dos autos – palavras das vítimas e confissão dos réus –, denotando o emprego de arma e ameaça, inviável o pedido de desclassificação para o delito de furto.

2.
A ausência nos autos de qualquer comprovação apontando a suposta inimputabilidade do apelante na data do fato, em razão do uso de drogas ou qualquer outra substância, não há elementos aptos a formar juízo de convicção seguro a respeito do caso sub judice, não se amoldando, assim, a nenhuma das hipóteses trazidas pelo referido dispositivo legal.

3.
É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante no crime de roubo, quando existem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como ocorre na hipótese. (Precedentes do STJ).

3.1
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade.

3.2
. Inviável a mitigação do aumento decorrente da circunstância Agravante inserta no artigo 61, II, h do CP, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença da filha menor do casal, que não só presenciou toda ação criminosa como também foi colocado no porta malas do veículo e levado para local de mata onde foram deixados.

4.
Deve permanecer inalterada as
penas-base acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstância e consequência do crime, notadamente quando amparadas em dados concretos, demonstrando serem acentuadas, legitima o recrudescimento, não se confundindo com a reprovação normal já previsto no o tipo penal.

5.
Considerando que a
houve o devido reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea na sentença condenatória, há evidente ausência de causa de pedir, não devendo ser o pleito conhecido por esta instância revisora.

6.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime de roubo, não comporta os requisitos do art. 44 do CP, que dispõe em seu texto legal, dentre outros, a não aplicação nos crimes cometido com violência ou grave ameaça.

7.
Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

7.1.
Inviável o pleito de transferência do réu condenado em primeira instância para outra unidade prisional, dada a ausência de elementos seguros de tal necessidade ou possibilidade, devendo a matéria ser afetada no Juízo das Execuções Penais, a quem não foi anteriormente formulado tal pedido sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002871-92.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTES:

EMANUEL CRUZ GARCIA DE MELO

JOÃO PAULO ASSUNÇÃO PEREIRA SIMÕES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de EMANUEL CRUZ GARCIA DE MELO e JOÃO PAULO ASSUNÇÃO PEREIRA SIMÕES, contra sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT (Ação penal cód. 130752), que o condenou ambos nas penas do
artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,
sendo
EMANUEL a pena de
16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 605 dias- multa e,
JOÃO a pena de
14 (quatorze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e o 505 (quinhentos e cinco) dias-multa, ambos no regime inicial fechado.

EMANUEL CRUZ GARCIA DE MELO
,
em suas razões
requer:
1)
A desclassificação do crime de roubo para furto, alegando que a ação criminosa foi cometida sem violência ou grave ameaça; Subsidiariamente:
2)
A exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade;
3)
A atenuante da confissão espontânea;
4)
Que a pena-base seja fixada no mínimo legal em homenagem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
5)
O direito de recorrer em liberdade. (Razões pags. 350/357-PDF).

JOÃO PAULO ASSUNÇÃO PEREIRA,

em suas razões
, requer:
6)
Requer a aplicação do art. 26 do CP, ao argumento de que o apelante era, ao tempo do fato criminoso, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, devendo ser colocado em uma clínica de reabilitação ou reduzida a pena em 2/3 (dois terços); Alternativamente:
7)
Que a pena-base seja fixada no mínimo legal alegando excesso na pena fixada na sentença;
8)
O afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal;
9)
A não cumulação das causas de aumento previstas no §2o, inciso V, e no §2o-A, I, do art. 157 do CP; ressaltando que a ama de fogo não foi localizada;
10)
A aplicação das atenuantes da menoridade relativa por ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e da confissão espontânea e
11)
Seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou sua transferência para unidade prisional de Rosário Oeste, cidade onde sua família. (Razões pags. 388/399-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos das defesas. (pags. 405/426-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 461/477-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 08 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020